Tribunal: TJBA
Processo: 0003822-29.2011.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003822-29.2011.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDMILSON GERALDINO DA SILVA

Advogado(s)
:
EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR

APELADA: MARIA HELENA DA SILVA FERNANDES

Advogado(s)
:
CLAUDIO OTON TEIXEIRA FERNANDES, ROBSON DA SILVA MARTINS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSO OU MÁ-FÉ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por EDMILSON GERALDINO DA SILVA contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em face de MARIA HELENA DA SILVA FERNANDES, no contexto da Ação nº 0003822-29.2011.8.05.0088, em virtude de medida cautelar de sequestro ajuizada pela Ré sobre veículo que o Autor afirmava ser de sua propriedade, no bojo de Ação de Divórcio da Demandada em face de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por ausência de saneamento e produção de provas; (ii) estabelecer se a medida judicial promovida pela Apelada configura ato ilícito e enseja responsabilidade civil por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado do mérito está amparado no art. 355, I, do CPC, diante da suficiência da prova documental para a formação do convencimento do Juízo, não configurando cerceamento de defesa.

4. A alegação de revelia da Apelada não procede, pois a contagem do prazo para contestação, à luz do CPC/73, tem como termo inicial a juntada do mandado de citação.

5. A revelia, mesmo se reconhecida, não implicaria procedência automática da pretensão, sendo necessária a análise da viabilidade jurídica do pedido e da presença dos pressupostos da responsabilidade civil.

6. O ajuizamento da medida cautelar de sequestro pela Ré constitui exercício regular do direito de ação (art. 5º, XXXV, CF; art. 188, I, CC), não havendo prova de abuso de direito ou má-fé a justificar indenização.

7. O direito de ação, ainda que resulte em medidas constritivas, não configura ato ilícito, salvo se demonstrada conduta temerária ou intenção dolosa, o que não restou provado nos autos.

8. O dano moral não é presumido nesse contexto, tampouco ficou demonstrado abalo relevante à esfera extrapatrimonial do Autor, capaz de ultrapassar o mero dissabor decorrente da lide judicial.

9. Ausente comprovação de fato constitutivo do direito alegado, incide o art. 373, I, do CPC, não se desincumbindo o Autor de seu ônus probatório.

10. Mantida a improcedência da ação, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 186, 187, 188, I, e 927; CPC, arts. 355, I; 371; 373, I; 85, §11; 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1677055/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023; TJ-MG, Apelação Cível 5000056-26.2024.8.13.0694, Rel. Desª Eveline Felix, j. 07.10.2025; TJ-SP, Apelação Cível 1003559-30.2024.8.26.0123, Rel.ª Flavia Beatriz Goncalez da Silva, j. 28.10.2025; TJ-MS, Apelação Cível 0812298-56.2015.8.12.0001, Rel.ª Desª Jaceguara Dantas da Silva, j. 23.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n° 0003822-29.2011.8.05.0088
,

na qual figura como Apelante a
EDMILSON GERALDINO DA SILVA,
sendo Apelad
a

MARIA HELENA DA SILVA FERNANDES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.